Tribunal: TJDFT
Processo: 0739699-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Número do processo: 0739699-87.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: AROLDO RIBEIRO MENDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por AROLDO RIBEIRO MENDES contra decisão do juiz da 1a Vara Criminal do Gama/DF, que determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal do impetrante e de outros investigados, além do bloqueio de valores financeiros. Sustenta o impetrante não haver qualquer prova que o vincule a qualquer prática criminosa, jamais tendo atuado em qualquer atividade ilícita, sendo apenas irmão do administrador da empresa investigada. Assevera que o juízo impetrado, ao efetuar a penhora dos valores em suas contas – R$ 6.257,66 e R$ 473,66 –, “deixou de observar a legislação que vigora acerca da impenhorabilidade destes valores, eis que se referem a quantias advindas do salário do Impetrante” (id 19519169 - p. 2). Dessa forma, impetra o presente mandado de segurança e postula a concessão de liminar para liberação da quantia, por ser manifestamente ilegal. Na decisão de id 19550476, o pedido liminar foi indeferido. As informações foram prestadas no id’s 19664594 e 20388266. Parecer Ministerial no qual a Procuradora de Justiça oficia pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da segurança. É o breve relatório. DECIDO. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que uma pessoa venha a sofrer violação ou justo receio de sofrê-la por ato ilegal ou abuso de poder praticado por autoridade pública (Lei 12.016/2009, art. 1o, caput). Todavia, não se concederá o mandamus quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução (art. 5o, inciso I); de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o, inciso II) e de decisão judicial transitada em julgado (art. 5o, inciso III). Como se vê, tratando-se de ilegalidade derivada de ato judicial, o cabimento do mandado de segurança é excepcional, entendendo o termo “recurso”, no que tange ao inciso II, como ausência de outro instrumento jurídico apto a combater o ato considerado ilegal ou abusivo. No presente writ, pretende o impetrante obter a correção de decisão judicial que deferiu, em sede de medida assecuratória, o sequestro ativos financeiros (dele) e de outros investigados, tendo em vista os indícios veementes de que o requerente integra uma organização criminosa e que os bens apreendidos seriam fruto da prática ilícita. Desde já observo que a decisão não se revela teratológica ou manifestamente ilegal, uma vez que está devidamente fundamentada, com a indicação das supostas práticas delitivas e a respectiva autoria, conforme se observa do trecho abaixo (id 19519189): Conforme descrito pela autoridade policial, instaurou-se o inquérito policial em questão para apuração de suposta organização criminosa voltada à prática de crimes por intermédio de esquema conhecido como “Pirâmide Financeira”, tendo as vítimas realizados aportes financeiros, diante da promessa de rendimentos exorbitantes, a curto prazo, sobre os valores investidos. Diante dos elementos até então coligidos, notadamente os relatos das vítimas e testemunhas, as vítimas, contratando com a sociedade empresária R&amp;M CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, eram convencidas a realizarem aportes financeiros com a promessa de rendimentos mensais exorbitantes, a maioria de 60% do valor investido, em curto prazo, realizando os depósitos dos investimentos em diversas contas bancárias de titularidade de integrantes da suposta organização criminosa. Iniciados os investimentos pelas vítimas, a partir do mês dos meses de abril e maio de 2020 os pagamentos dos aportes financeiros e rendimentos deixaram de ser realizados aos investidores, constatando-se que o responsável legal e investidor master, o representado ANTONIO MENDES DIAS JUNIOR, havia “sumido” com o dinheiro dos investidores, encerrando a atividade empresarial repentinamente. Consta que a sociedade empresária era administrada pelo representado ANTONIO MENDES DIAS JUNIOR, o qual era auxiliado por AROLDO RIBEIRO MENDES, tendo a gestão exercida pelo representado RAFAEL GARCIA PARREIRA, o qual também atuava no convencimento das vítimas a realizarem os aportes, com a indicação de conta de titularidade de sua esposa JUSCELIA RODRIGUES XAVIER para os depósitos. (...) Não se olvide que para haver a mitigação desse direito há de se verificar a presença de requisitos que fundamentem o acesso às informações de natureza privada pautando-se em um interesse maior, qual seja, o da coletividade, do interesse público, que não poderá ficar a mercê das conseqüências de condutas indevidas praticadas por um ou alguns indivíduos que não podem buscar proteção constitucional para impossibilitar uma atuação estatal efetiva, na busca do bem comum. Na hipótese, verifica-se a presença de tais requisitos, ante a existência de indícios de autoria e participação nas condutas ilícitas ora apuradas no bojo do inquérito policial, por não se vislumbrar a existência de outros meios para produção da prova pelos meios ordinários, além daqueles já efetivados pela autoridade policial, e se mostrar presente uma das hipóteses para cabimento das medidas pleiteadas. Destarte, não há dúvida de que o Poder Judiciário deve conferir à Polícia os meios necessários para se desincumbir de seu nobre e difícil mister de investigar os fatos criminosos que afligem toda a nossa sociedade, principalmente quando presentes a prova da materialidade delitiva e indícios de que, com o deferimento da medida pleiteada, pode-se chegar ao esclarecimento dos fatos e à autoria delitiva. Assim, demonstrada a existência de esquema financeiro fraudulento com a utilização de pessoas físicas para ocultação e dissimulação dos valores advindos do negócio ilícito, quando todos os depósitos deveriam ser realizados em conta de titularidade da sociedade empresária, atuando os representados de forma estruturada e ordenada, com nítida divisão de tarefas, tem-se como admitida a quebra do sigilo bancário, nos termos do art. 1o, §4o, inciso VIII, da LC 105/2001. Desse modo, uma vez que já implementadas as medidas ordinárias disponíveis pela autoridade policial, a fim de que seja possível a elucidação dos fatos, a partir da verificação das movimentações financeiras pelos representados para se aferir se de fato houve a efetivação de desvio dos valores investidos pelas vítimas e a suposta ocultação ou dissimulação da origem e da localização desses valores, o acolhimento dos pedidos relativos ao afastamento dos sigilos bancários e fiscal é medida que se mostra cabível. Uma vez que tais sigilos não possuem proteção com caráter absoluto, sendo permitido o acesso para fundamentar investigação por atos ilícitos, presentes indícios das práticas delitivas noticiadas pela autoridade policial, tem-se que o acesso aos dados bancários e fiscais dos representados, bem como da sociedade empresária R&amp;M CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, mostra-se como medida imprescindível para a reunião de elementos para, se o caso, a formação da opinio delicti. (...) (grifo nosso) Registra-se, ainda, que o ato judicial apontado como ilegal pode ser impugnável pela via dos Embargos. O art. 130, inciso I, do Código de Processo Penal, dispõe que o acusado poderá embargar da decisão a fim de demonstrar a origem lícita dos bens, sendo que essa decisão desafia recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do CPP. Assim, não se mostra cabível o presente mandamus. A propósito, a jurisprudência é pacífica nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA - SEQUESTRO DE VALORES - QUANTIA SUPOSTAMENTE OBTIDA ILICITAMENTE - DEFESA MEDIANTE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO DEFINITIVA - CABIMENTO DE APELAÇÃO. 1) A decisão de indeferimento do pedido de substituição do bem sequestrado, proferida em embargos de terceiro - opostos como meio de defesa segundo os artigos 129 e 130 do CPP -, tem caráter terminativo, enquadrado como decisão definitiva no ordenamento processual penal, sujeitando-se ao recurso de apelação, nos termos do art. 593 do CPP. 2) Havendo recurso específico, não existe possibilidade de impetração de mandado de segurança, conforme sedimentado na Súmula 267 do STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3) Mandado de segurança não admitido. (Acórdão 1264618, 07211809820198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO APONTADO COMO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA, ANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. SÚMULA 150/STJ. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. 1. Como cediço, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido do não cabimento do Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, uma vez que a Ação Mandamental visa à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizada de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. [...] Gize-se que a via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais (AgInt no MS 24.358/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 30/11/2018; sem grifo no original)" (AgInt nos EDcl no MS 26.022/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe 2/9/2020). 2. Na mesma linha, entende este Superior Tribunal que "'a via estreita do writ não se presta para avaliar o acerto ou desacerto de decisões judiciais. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo, que inexiste no caso presente' (AgInt no MS 24.358/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 21/11/2018, DJe 30/11/2018)" (AgInt no RMS 61.702/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/8/2020). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no RMS 63.188/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 27/8/2020; AgInt no RMS 62.610/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 14/8/2020; EDcl no RMS 43.019/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 5/4/2017. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no RMS 58.551/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 09/10/2020) Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Mandado de segurança contra ato judicial. 1. Nos termos da Súmula 267/STF, “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”, salvo diante de inequívoca teratologia da decisão impugnada (MS 32.772 AgR, Rel. Min. Rosa Weber). 2. No caso, não há como identificar teratologia em decisão que determina a aplicação do CPC/1973 a um recurso interposto antes da vigência do CPC/2015. 3. Agravo a que se nega provimento. (RMS 35999 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 23-11-2018 PUBLIC 26-11-2018) Note-se, como informado pelo magistrado, que o pedido de liberação dos valores com base no argumento de impenhorabilidade, ora formulado neste mandamus, também é objeto de petição dirigida à autoridade coatora que, na oportunidade, está aguardando manifestação do Ministério Público para, então, decidir o pleito (id 20388266). Desse modo, como o ato judicial é passível de impugnação por outras vias, não sendo a decisão teratológica ou manifestamente ilegal ou abusiva, NÃO ADMITO o presente writ, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso I, do CPC c/c art. 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Custas, na forma legal. Operado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator